Tribunal: STF
Processo: ARE 1390491
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. DOLO SUBJETIVO/OBJETIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo Ailtamar Carlos da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, alega contrariado o princípio do devido processo legal, ao argumento de que “não foi demonstrado a existência de dolo específico do agente em praticar o ato de improbidade administrativo”. Aponta excesso na aplicação da sanção pecuniária.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LIV e LVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença que o condenou o ora recorrente por ato de improbidade administrativa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para majorar a pena de multa.



    A ementa está assim redigida:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPARCIALIDADE. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM BENEFICIO DE CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS. USO DE CARRO OFICIAL. CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DE PODER. SANÇÃO PECUNIÁRIA. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A ação civil é a via adequada para requerer a condenação de agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa caracterizado por ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9°), b) causem prejuízo ao erário (art. 10) e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 2. Reputa-se agente público todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por qualquer forma de investidura, vínculo ou função, seja servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual (Lei 8.429/1992, art. 1° e 20). 3. A atuação proba constitui norte para todas as ações praticadas por agentes públicos, assim consideradas os agentes políticos, os servidores públicos ou mesmo os particulares em colaboração com o Estado, caracterizando a violação deste dever subjetivo ato de improbidade, nos termos da Lei 8.429/92. 4. A utilização do cargo (Superintendente Regional do INCRA) e de bens públicos para fazer campanha política consiste em ato de improbidade administrativa, pois interfere na lisura do procedimento eleitoral, prejudicando a igualdade na escolha dos representantes, caracterizando afronta ao princípio da isonomia, impessoalidade e democrático. A utilização da própria estrutura administrativa, cuja finalidade, única e exclusiva, é de satisfazer o interesse público, não pode ser utilizada para beneficiar candidatos a mandatos eleitorais. 5. A farta produção de prova testemunhal produzida nestes autos, como no da representação junto à Justiça Eleitoral não deixam dúvidas de que o requerido utilizou-se de seu cargo e de veículo do INCRA para fazer campanha eleitoral. 6. A má-fé na gestão pública deve ser demonstrada na conduta atribuída a cada agente que, dolosa ou culposamente, pratica atos de improbidade administrativa violadores dos preceitos da Administração, lesivos ao erário ou de enriquecimento ilícito. 7. Má-fé não se presume, mas nada impede ao julgador extrair do contexto e fatos demonstrados a existência de ação, dolosa ou culposa, do agente ao praticar o ato tido por lesivo aos princípios da Administração. 8. O dolo reclamado para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, mais precisamente da lesão a princípios administrativos contida no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, é um dolo genérico, consistente na vontade de praticar o ato descrito na norma, dispensando o dolo específico. Demonstrada, a vontade livre e consciente de aproveitar às visitas aos assentamentos para distribuir material de campanha eleitoral, está configurado o ato de improbidade do art. 11. 9. As penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 podem ser aplicadas de forma cumulativa, ou não, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e o benefício patrimonial obtido. 10. Diante da gravidade da conduta perpetrada pelo requerido, em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e da democracia, a pena multa deve ser elevada. 11. A multa tem papel de grande relevância na concreção da prevenção geral e da prevenção especial, punindo o infrator pelo ilícito praticado e dissuadindo ele próprio e os demais infratores potenciais da prática de novas infrações. 12. Provimento parcial da apelação do Ministério Público Federal para majorar a pena de multa para 10 vezes o último salário recebido pelo requerido. Não provimento da apelação de Ailtamar Carlos da Silva.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem decidiu a lide à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como do acervo probatório dos autos. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, além do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1344144 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1351279 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1346342 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021).



    Ressalto já declarada a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Confira-se: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora